Tribunal: TJSP
Processo: 2250580-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano homologado. Impossibilidade de controle judicial dos aspectos econômicos do plano. Caso em que o credor votou favoravelmente ao plano, desde que as cláusulas de extensão dos efeitos aos coobrigados fossem retiradas, o que ocorreu. Plano ainda modificado para que o produto da venda de UP seja destinado integralmente ao pagamento dos credores.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano homologado. Impossibilidade de controle judicial dos aspectos econômicos do plano. Caso em que o credor votou favoravelmente ao plano, desde que as cláusulas de extensão dos efeitos aos coobrigados fossem retiradas, o que ocorreu. Plano ainda modificado para que o produto da venda de UP seja destinado integralmente ao pagamento dos credores. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2250580-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante BANCO SOFISA S.A, é agravado UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250580-55.2019.8.26.0000 -Voto no 10130
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250580-55.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA 6a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: DR. DANILO FADEL DE CASTRO
AGRAVANTE: BANCO SOFISA S/A
AGRAVADA: UNITED MILLS ALIMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Voto no 10130
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Plano
homologado.
Impossibilidade
de
controle
judicial dos aspectos econômicos do plano. Caso em
que o credor votou favoravelmente ao plano, desde
que as cláusulas de extensão dos efeitos aos
coobrigados fossem retiradas, o que ocorreu. Plano
ainda modificado para que o produto da venda de
UP seja destinado integralmente ao pagamento dos
credores. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
decisão que homologou plano de recuperação judicial de UNITED MILLS
ALIMENTOS LTDA.
2. Inconformado, o credor afirma que o plano
não reúne condições para homologação, visto que previu deságio incerto.
Além disso, há previsão de extensão dos efeitos da moratória aos credores
solidários e coobrigados, o que não pode ser admitido, pois contraria o disposto
no §1o do art. 49 da LRF.

3. O recurso é tempestivo e está preparado
(fls. 242/3). Foi apresentada contraminuta (fls. 221/228) e a D. PGJ opinou pelo
desprovimento (fls. 249/251).
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250580-55.2019.8.26.0000 -Voto no 10130
3
4. O recurso não comporta provimento.
5.
No caso em tela, verifica-se que o credor
votou favoravelmente ao plano (fls. 3.038), logo, não há como acolher o pleito de
que as condições econômicas impostos para o soerguimento da empresa sejam
abusivas. Ademais, relembre-se que a novação das obrigações decorre da
manifestação de vontade da maioria dos credores, expressada em assembleia.
Dessa forma, vigora o princípio da autonomia privada, o que não implica,
todavia, que as deliberações estejam imunes ao controle de legalidade. Desse
modo, devem ser observadas as normas cogentes estipuladas na Lei de
Recuperação Judicial, bem como aquelas de direito comum, em especial, as
normas de ordem pública.
A propósito, o C. STJ1 recentemente decidiu que:
“Em regra, a deliberação da assembleia de
credores é soberana, reconhecendo-se aos
credores, diante da apresentação de laudo
econômico-financeiro e de demonstrativos e
pareceres acerca da viabilidade da empresa, o
poder de decidir pela conveniência de se
submeter ao plano de recuperação judicial ou
pela realização do ativo com a decretação da
quebra, o que decorre da rejeição da proposta.
A interferência do magistrado fica restrita ao
controle
de
legalidade
do
ato
jurídico.
Precedentes.”
Confira-se, ainda, o teor do enunciado n. 44 da I
Jornada de Direito Comercial da CJF/STJ, verbis: “A homologação de plano de
recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de
legalidade”.
6. Relativamente à cláusula que previu a
extensão dos efeitos da recuperação aos coobrigados e devedores solidários, é
bem de ver que o aditamento que foi homologado não contém disposição nesse
sentido, nos termos da negociação efetivada na AGC, retratada na ata de fls.
6.265/6.287, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer
de fls. 250. Da mesma ata verifica-se que o produto da alienação da UP será
integralmente destinado ao pagamento dos credores.
1 TERCEIRA TURMA, REsp 1.634.844 / SP, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 12/03/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250580-55.2019.8.26.0000 -Voto no 10130
4
7. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR